Tribunal: TJDFT
Processo: 0720390-77.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0720390-77.2020.8.07.0001 APELANTE: JACKSON SARKIS CARMINATI APELADO: ILDEBRANDO SEABRA PEREIRA JUNIOR 05310517650, CARLOS EDUARDO RAMOS DA SILVA DESPACHO As diligências (ids 28708484 e 29151095) não foram cumpridas nos endereços indicados pelo apelante (id 28266059). Cumpra-se a secretaria o despacho id 28448508. Brasília,4 de outubro de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR